Tribunal: TJDFT
Processo: 0751198-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751198-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NUBIA DE LIMA RIBEIRO AGRAVADO: GCSM PLANEJADOS LTDA, CICERO SERGIO MORAES FEITOSA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de rescisão de contrato de aquisição de armário planejado e respectivo financiamento bancário cumulado com pedido de compensação por danos morais, no 0715684-51.2025.8.07.0009 (Id 256046580 dos autos de origem), ajuizada por MARIA NUBIA DE LIMA RIBEIRO em desfavor de GCSM PLANEJADOS LTDA, CICERO SERGIO MORAES FEITOSA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual foi formulado pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão imediata da exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas do financiamento celebrado com a ré AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, até o julgamento final da presente demanda. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque deve ser aprofundada a cognição quanto ao alegado descumprimento contratual, isto é, o exame da responsabilidade das requeridas, notadamente quanto à suposta falha na prestação do serviço e à eventual solidariedade da instituição financeira, demanda o prévio exercício do contraditório e da ampla defesa, a fim de que sejam apresentadas as respectivas versões dos fatos e documentos que instruíram o contrato questionado. Da mesma forma, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. A agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) a probabilidade do direito alegado está caracterizado pela comprovação do contrato, o pagamento de três parcelas, o boletim de ocorrência, os processos judiciais ajuizados contra o sócio da empresa de móveis e as conversas por aplicativo; (ii) o contrato foi descumprido e não há como produzir outras provas; (iii) o perigo de dano é continuar o pagamento de financiamento de bem que não será entregue, em prejuízo de seu próprio sustento; (iv) pretensão semelhante já foi acolhida no Juizado Especial Cível, e o indeferimento viola o princípio da isonomia; (v) a instituição financeira compõe a cadeia de consumo e sua responsabilidade é objetiva e solidária; (vi) não há perigo de irreversibilidade, pois os valores podem ser cobrados posteriormente. Requer em tutela provisória e definitiva a suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento contraído para pagamento dos móveis planejados não recebidos, obstando a negativação do nome da autora e de outros meios de cobrança, sob pena de multa diária. Preparo recursal (Id 78613842). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. No caso, a recorrente atribui à empresa de móveis a culpa exclusiva pelo inadimplemento e pretende a rescisão do contrato, conforme ação ajuizada no dia 22/09/2025. Em análise perfunctória dos comprovantes de pagamento realizados pela autora, foi constatado o atraso no pagamento devido pela recorrente. Isso porque, o boleto vencido em 14/05/2025 foi pago na data correta (Id 78612917 - Pág. 36), o vencido em 16/06/2025 foi pago em 14/08/2025 (Id 78612917 - Pág. 37) e o de 14/07/2025 foi pago na data (Id 78612917 - Pág. 38), não havendo a comprovação em relação aos meses de agosto e setembro de 2025. Em relação ao boletim de ocorrência policial, trata-se de mera declaração unilateral que não é prova suficiente da alegação. Ademais, diversamente do alegado pela agravante, a petição inicial não veio acompanhada das conversas por aplicativo nem da relação dos processos judiciais contra o sócio da empresa. No ponto, destaco que, em regra, o Agravo de Instrumento não é a via adequada para a produção de prova para fundamentar a tese defendida, especialmente em decorrência da vedação à supressão de instância e do princípio da dialeticidade. Dito isso, desde já, fica a parte advertida de que não é cabível, nos presentes autos, a juntada de documentos que não sejam novos na tentativa de reformar a presente decisão, devendo observar o disposto no Código de Processo Civil. Logo, como consignado na decisão agravada, os documentos que acompanham a petição inicial são insuficientes para demonstrar a probabilidade do direito alegado antes da manifestação da parte adversa. Ressalte-se que a demanda semelhante com decisão favorável ao consumidor indicada pela recorrente não tem caráter vinculante de modo que eventual indeferimento à luz do caso concreto não implica a alegada violação ao princípio da isonomia. Sob a ótica da urgência, também não vislumbro estar presente o requisito, na medida em que a alegação declinada de que o pagamento de financiamento de bem que não será entregue causa prejuízo de seu próprio sustento é genérico e não caracteriza risco de dano irreversível que justifique, por si só, o deferimento do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória recursal. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital